Tribunal: TRF3
Processo: 5001078-40.2023.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
475/689)

5001078-40.2023.4.03.6006

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001078-40.2023.4.03.6006

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA DE LOURDES CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ALBERTO MARQUES LEITE - MS23809-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - MS18731-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. NOVO PEDIDO. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO APRECIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada material em relação à ação anterior (no 1038-49.2014.4.01.3603), na qual o pedido de pensão por morte havia sido julgado improcedente por falta de comprovação da qualidade de dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a regularização posterior da certidão de casamento da autora, com a averbação do óbito do instituidor — documento inexistente na primeira demanda —, configura uma alteração no contexto fático-jurídico capaz de afastar a coisa julgada e permitir nova análise do direito à pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material pressupõe a identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, § 2o). A presente ação funda-se em um novo elemento de prova que altera substancialmente a causa de pedir: a certidão de casamento devidamente regularizada com a averbação do óbito, sanando a inconsistência que levou à improcedência da ação anterior.

4. A jurisprudência admite a reapreciação de pedidos previdenciários quando a nova ação se baseia em um suporte fático ou probatório distinto, não apreciado no julgamento anterior. A apresentação de prova nova e essencial para o deslinde da causa constitui nova situação jurídica que afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada.

5. A verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, não é acobertada pela imutabilidade da coisa julgada (CPC, art. 504, II), permitindo que a alteração do quadro probatório, com a correção de documento essencial, viabilize nova demanda.

6. O próprio juízo de origem reconheceu na sentença extintiva que, superada a questão processual, os requisitos para a concessão do benefício estavam comprovados, reforçando a necessidade de se afastar o óbice formal para garantir a efetividade do direito à proteção previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar procedente o pedido de concessão de pensão por morte.

Tese de julgamento: "A coisa julgada em matéria previdenciária pode ser afastada quando a nova ação se fundamenta em um contexto fático-jurídico alterado, especialmente pela apresentação de prova material nova e decisiva que não foi apreciada na demanda anterior. A regularização posterior de documento essencial ao reconhecimento do direito, como a averbação do óbito na certidão de casamento, constitui alteração relevante da causa de pedir que autoriza a reapreciação do pedido de pensão por morte, sem violação à coisa julgada".

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V; Lei no 8.213/91, arts. 16 e 74; Código de Processo Civil, arts. 337, 485, V, e 504, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001078-40.2023.4.03.6006

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA DE LOURDES CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ALBERTO MARQUES LEITE - MS23809-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - MS18731-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença (ID 351744384) extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada material, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Por consequência da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

(...)

Assento que estão comprovados os requisitos legais, inclusive a qualidade de segurado do finado (id. 297962673 - Pág. 88), assim como a condição de dependente de autora em relação ao extinto - c.f. prova oral e prova documental encartada nos autos, sobretudo a certidão de óbito e a certidão de nascimento juntada no id. 297962671 - Pág. 1 -, todavia consta nos autos que a presente demanda se trata de pedido idêntico ao objeto de ação anterior transitada em julgado, registrada sob o número 1038-49.2014.4.01.3603 e julgada pelo MM. Juízo da Subseção Judiciária de Sinop – MT (c.f. id. 297962673 - Págs. 95 a 96).

Naquele processo, foi analisada a mesma relação jurídica e proferida decisão pela improcedência do pedido, com fundamento na ausência de comprovação da qualidade de dependente da autora em relação ao instituidor.

Nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, é vedado ao Judiciário reapreciar questões já decididas por sentença definitiva, configurando-se a coisa julgada material. Tal princípio visa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Dessa forma, resta devidamente comprovado que a sentença proferida na ação anterior reconheceu a ausência de elementos suficientes para caracterizar a dependência econômica da autora em relação ao instituidor do benefício. Por esse motivo, o pedido foi julgado improcedente, com resolução de mérito. Consequentemente, ainda que tenha sido apresentado um novo requerimento administrativo, isso não afasta os efeitos da coisa julgada, uma vez que a questão já foi objeto de análise e decisão prévia.

Apelação da parte autora (ID 351744385), na qual requer a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que não há coisa julgada, pois a presente ação se funda em novo contexto fático-jurídico, decorrente da posterior regularização da certidão de casamento, com a devida averbação do óbito, o que não existia na ação anterior. Afirma que essa alteração documental afasta a identidade de causas e permite novo julgamento de mérito. Preliminarmente, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da oitiva de testemunha.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso V, garante cobertura em razão do evento morte:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2o.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24 de julho de 1991:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

O artigo 16 da Lei de Benefícios estabelece quem são os dependentes do segurado falecido, dispondo que a dependência econômica do cônjuge é presumida:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Trata-se, portanto, de prestação de pagamento continuado, substitutiva da remuneração do segurado falecido. O benefício de pensão por morte possui três requisitos essenciais: a qualidade de segurado do falecido; o óbito ou a morte presumida; e a existência de dependentes que possam se habilitar como beneficiários perante o INSS.

Cabe ressaltar que a legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente à época do óbito, em consonância com o princípio tempus regit actum, conforme fixado na Súmula 340 do STJ.

O artigo 16, da Lei de Benefícios estabelece quem serão dependentes do segurado falecido e como a dependência deve ser analisada, in verbis:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

(...)

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

DO CASO CONCRETO

A questão controvertida nos autos versa sobre a existência de coisa julgada material em razão de demanda anterior (processo no 1038-49.2014.4.01.3603), que julgou improcedente o pedido de pensão por morte. A apelante defende o afastamento da coisa julgada, argumentando que a presente ação se baseia em um novo contexto fático-jurídico, consubstanciado na regularização de sua certidão de casamento, com a averbação do óbito do instituidor, documento que não existia à época do primeiro julgamento.

Conforme se verifica dos autos, a r. sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada. O fundamento foi a existência de ação anterior, com trânsito em julgado, na qual o pedido de pensão por morte foi julgado improcedente por ausência de comprovação da qualidade de dependente da autora (ID 351744384).

Contudo, a análise da situação fática revela uma particularidade que afasta a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) necessária para a configuração da coisa julgada, nos termos do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na primeira ação, a improcedência do pedido decorreu de uma inconsistência documental crucial: a certidão de óbito do instituidor, Aparecido Pereira dos Santos, o declarava como "solteiro", o que lançou dúvida sobre a manutenção do vínculo matrimonial com a autora na data do falecimento. Essa inconsistência foi o pilar para a conclusão de que a autora não havia comprovado sua qualidade de dependente.

Na presente demanda, a autora apresenta um fato novo e juridicamente relevante: a certidão de casamento devidamente atualizada, na qual consta a averbação do óbito do instituidor (ID 351744314, p. 2-3). Essa regularização documental, realizada somente em 2023, sana a inconsistência anterior e altera substancialmente o quadro probatório. O documento, agora corrigido, serve como prova robusta da manutenção do casamento até a data do falecimento, modificando a "verdade dos fatos" que fundamentou a primeira decisão.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 504, estabelece que a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, não faz coisa julgada. Dessa forma, a modificação do suporte fático-jurídico, com a apresentação de uma prova nova e decisiva que não estava disponível ou não foi considerada no julgamento anterior, permite a reapreciação da matéria sem que se viole a autoridade da coisa julgada.

Conforme entendimento consolidado, a ação previdenciária julgada improcedente por insuficiência de provas não impede a propositura de nova ação se novos elementos probatórios forem apresentados. No caso, a averbação na certidão de casamento não é apenas uma prova nova, mas a correção do fato jurídico que foi o obstáculo ao reconhecimento do direito na primeira demanda.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COM PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS. TRANSMISSÃO EM SALAS DE CINEMA. LEGITIMIDADE DO ECAD. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. "O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC" (AgInt no AREsp 384.553/SC, R elator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação declaratória não se presta a declarar a existência ou inexistência de relação jurídica de forma genérica e abstrata, limitando-se a tratar sobre direitos e obrigações já existentes e atuais, não servindo, portanto, para regular situações hipotéticas ou relações jurídicas futuras. Precedentes.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a demanda extinta, sem resolução do mérito, por entender que a pretensão autoral violou a coisa julgada formada em ações anteriores envolvendo as mesmas partes - ação declaratória e ação cominatória -, ambas julgadas sob a vigência da Lei 5.988/73, posteriormente revogada pela Lei 9.610/98, para afastar a cobrança de direitos autorais relativos às obras musicais constantes das trilhas sonoras dos filmes exibidos nas salas de cinema da recorrida.

4. Todavia, considerando-se que os fundamentos de fato e de direito em que se basearam os julgados anteriores não são protegidos pelo manto da imutabilidade, a análise do pedido sob o enfoque do novo contexto fático-jurídico (Lei 9.610/98) não enseja violação à coisa julgada. Admitir o contrário significaria conferir aplicação futura à lei revogada.

5. "Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal a legitimidade ativa do ECAD para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros. Precedentes. Súmula 83/STJ" (AgRg no AgRg no Ag 709.873/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe de 8/10/2008).

6. Recurso especial parcialmente provido, para restabelecer a sentença de parcial procedência da demanda.

(REsp n. 1.799.345/SC, rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 8/4/2024.)

No caso concreto, o próprio juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença ora apelada, reconheceu expressamente que, superada a questão processual, o mérito seria favorável à autora, ao afirmar: "Assento que estão comprovados os requisitos legais, inclusive a qualidade de segurado do finado (id. 297962673 - Pág. 88), assim como a condição de dependente de autora em relação ao extinto - c.f. prova oral e prova documental encartada nos autos" (ID 351744384).

Diante disso, a conclusão pela extinção do feito com base na coisa julgada se mostra excessivamente formalista e contrária ao direito à proteção previdenciária. A superveniência da regularização documental constitui uma alteração fundamental na causa de pedir, justificando a análise do mérito da pretensão.

Afastada a preliminar de coisa julgada e considerando que o feito se encontra em condições de imediato julgamento, bem como o reconhecimento, pelo próprio juízo de origem, do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, a procedência do pedido é a medida que se impõe.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora para anular a r. sentença e, prosseguindo no julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de pensão por morte a MARIA DE LOURDES CORREA DOS SANTOS, a partir da data do segundo requerimento administrativo (28/02/2023 - ID 351744297), observada a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, conforme fixado em sentença.

As parcelas em atraso deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

Em razão da reforma da decisão, inverto o ônus da sucumbência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. NOVO PEDIDO. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO APRECIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada material em relação à ação anterior (no 1038-49.2014.4.01.3603), na qual o pedido de pensão por morte havia sido julgado improcedente por falta de comprovação da qualidade de dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a regularização posterior da certidão de casamento da autora, com a averbação do óbito do instituidor — documento inexistente na primeira demanda —, configura uma alteração no contexto fático-jurídico capaz de afastar a coisa julgada e permitir nova análise do direito à pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material pressupõe a identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, § 2o). A presente ação funda-se em um novo elemento de prova que altera substancialmente a causa de pedir: a certidão de casamento devidamente regularizada com a averbação do óbito, sanando a inconsistência que levou à improcedência da ação anterior.

4. A jurisprudência admite a reapreciação de pedidos previdenciários quando a nova ação se baseia em um suporte fático ou probatório distinto, não apreciado no julgamento anterior. A apresentação de prova nova e essencial para o deslinde da causa constitui nova situação jurídica que afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada.

5. A verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, não é acobertada pela imutabilidade da coisa julgada (CPC, art. 504, II), permitindo que a alteração do quadro probatório, com a correção de documento essencial, viabilize nova demanda.

6. O próprio juízo de origem reconheceu na sentença extintiva que, superada a questão processual, os requisitos para a concessão do benefício estavam comprovados, reforçando a necessidade de se afastar o óbice formal para garantir a efetividade do direito à proteção previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e, no mérito, julgar procedente o pedido de concessão de pensão por morte.

Tese de julgamento: "A coisa julgada em matéria previdenciária pode ser afastada quando a nova ação se fundamenta em um contexto fático-jurídico alterado, especialmente pela apresentação de prova material nova e decisiva que não foi apreciada na demanda anterior. A regularização posterior de documento essencial ao reconhecimento do direito, como a averbação do óbito na certidão de casamento, constitui alteração relevante da causa de pedir que autoriza a reapreciação do pedido de pensão por morte, sem violação à coisa julgada".

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V; Lei no 8.213/91, arts. 16 e 74; Código de Processo Civil, arts. 337, 485, V, e 504, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão